Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702062-97.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEHANDRO FRANCISCO FRANCA LOPES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID 42161415). O pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia depositada deverá ser formulado no processo de origem (0760077-45.2022.8.07.0016), considerando que o depósito está vinculado àquele feito, conforme guia de ID 41632023. Intimadas as partes, arquive-se, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito